Tribunal: TJBA
Processo: 8000227-86.2019.8.05.0254
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000227-86.2019.8.05.0254 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: CLOVES CONCEICAO BATISTA Advogado(s): ANA CORINA DOS SANTOS CORREIA, EDSON PEREIRA SANTOS APELADO: MUNICIPIO DE TANQUE NOVO Advogado(s): PJ03 ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO MUNICÍPIO. VERBAS NÃO PAGAS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO. REVELIA. NÃO PRODUÇÃO DOS EFEITOS MATERIAIS. DIREITO INDISPONÍVEL. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por particular contra sentença que julgou improcedente pedido de reconhecimento de vínculo jurídico com o Município, decorrente de suposta prestação de serviços entre 05/03/2004 e 05/01/2017, sem contraprestação pecuniária. 2. O apelante alegou nulidade da sentença por ausência de fundamentação, efeitos da revelia pela ausência de contestação do Município e desconsideração do depoimento pessoal prestado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de contestação pelo Município atrai os efeitos da revelia; e (ii) estabelecer se há provas suficientes para reconhecer a existência de vínculo jurídico entre as partes. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A ausência de contestação não gera efeitos da revelia quando a matéria envolve direitos indisponíveis, conforme art. 345, II, do CPC. 5. A jurisprudência do STJ é pacífica quanto à inaplicabilidade dos efeitos materiais da revelia à Fazenda Pública. 6. O autor não apresentou documentos que comprovassem a prestação de serviços, como nomeação, portaria, folha de pagamento ou recibos. 7. O depoimento pessoal do autor, isoladamente, não comprova a existência de vínculo jurídico. 8. A sentença está devidamente fundamentada, nos termos do art. 489, §1º, do CPC, inexistindo nulidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: a) A ausência de contestação pela Fazenda Pública não gera efeitos materiais da revelia em demandas que envolvam direitos indisponíveis; b) O ônus da prova incumbe ao autor quanto aos fatos constitutivos do direito alegado, sendo insuficiente o depoimento pessoal desacompanhado de provas documentais. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do RECURSO DE APELAÇÃO Nº. 8000227-86.2019.8.05.0254, em que figura como apelante CLOVES CONCEIÇÃO BATISTA e, como parte apelada, MUNICÍPIO DE TANQUE NOVO. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos exatos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, _______ de _________________ de _______. Presidente Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge Relator Procurador(a) de Justiça